Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECOTE DO VALOR.
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado na petição inicial nos autos da ação de revisão contratual e repetição de indébito ajuizada pelo apelado, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista.
2. O STJ já decidiu que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedente da 2a Seção (recurso repetitivo).” (AgInt no REsp 1.924.440/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 16/8/2021, DJe 19/8/2021).
3. Lado outro, a legitimidade do decote dos valores relativos ao seguro de vida em grupo condiciona-se à prova da efetiva contratação da cobertura securitária, com a exibição da apólice respectiva, não carreada aos autos, sendo insuficiente a mera juntada da proposta de adesão a seguro prestamista. Precedente.
4. Não provada a contratação do seguro, afigura-se abusiva a cobrança respectiva e, assim, mostra-se correta a sentença recorrida ao determinar o decote do valor, no financiamento do veículo.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.